Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714513-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O O agravante noticia a existência de transação entre as partes no bojo da ação principal em fase de cumprimento de sentença. Considerando a alegação de acordo, cumpre, primeiramente, ouvir a contraparte. Assim, intime-se a agravada para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o que entender de direito, principalmente sobre a efetivação da composição e seus eventuais termos. Após tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora